Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-16.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006682-16.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (RECORRIDO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE-
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em sede recursal a recorrente pleiteia a majoração da condenação imposta na sentença a quo, para o equivalente a duas vezes o valor do frete.

2. É devida a indenização, no caso de descumprimento de antecipação do vale pedágio ao transportador, nos termos do artigo 8º da Lei n. 10.209/2001.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamante J Amaral Transportes Ltda - ME, em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento da cláusula penal em quantia proporcional de R$ 1.241,85.

Nas razões recursais, a Empresa Reclamante suscita cobrança de indenização pelo artigo 8º da Lei 10.209/2001 (Lei do Vale pedágio), alegando que a recorrida não antecipou integralmente os custos de pedágios, compelindo a recorrente a arcar com tais custos para execução do frete prestado. Por tais razões, requer o ressarcimento do pedágio não adiantado com o recebimento de 2 (duas) vezes sobre o valor do frete, cujo montante atualizado perfaz o valor de R$ 12.748,84 (doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Em contrarrazões, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia sobre a aplicação da multa nos casos de ausência de adiantamento do vale-pedágio ao transporte rodoviário de carga, cujo pagamento é de responsabilidade do embarcador.

Analisando os autos, verifica-se que as questões de fato são incontroversas, pois a Reclamada não comprova o adiantamento dos valores relativos ao pedágio questionados nestes autos.

Pois bem. Quanto ao valor da indenização pelo descumprimento da referida regra legal do adiamento do vale-pedágio, é de se registrar que o valor estabelecido no art. 8.º da mencionada Lei n.º 10.209/01 foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

(STF - ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-090 16-04-2020)

Logo, em decorrência disso, vejo que não há como se modular o seu valor para patamar menor do que o estipulado legalmente, pois se trata de previsão legal e não contratual.

Nesse sentido, tem decidido o nosso Tribunal de Justiça Local:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios.

3. Nos termos do art. 1º, §1º e §3º, II, da Lei nº 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara ‘a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo’, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço.

4. O art. 8º da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma.

5. Embora o art. 412 do CC diga que o ‘valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal’, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1005741-56.2016.8.11.0003, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 15/10/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DE UMA DAS RÉS NÃO CONHECIDO E DA OUTRA NÃO PROVIDO.

Se não demonstrada a existência de feriado local ou encerramento excepcional e antecipado do expediente forense que pudesse justificar o protocolo do Recurso com um dia útil de atraso, o seu de não conhecimento se impõe, ante a extemporaneidade.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp nº. 1.694.324/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1005767-54.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Com efeito, forçoso reconhecer que a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da Recorrida acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8 da Lei n. 10.209/2001, por infração ao comando legal, que no caso, considerando que o frete foi contratado pelo valor de R$ 2.966,69, a respectiva multa do art. 8º da Lei n. 10209/01 perfaz o montante de R$ 5.933,38 (cinco mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), conforme consta na documentação juntada aos autos.

Dessa forma sentença singular merece reforma, posto que, não houve o reconhecimento da multa na quantia equivalente a duas vezes o valor de frete.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de majorar o valor indenizatório para a importância de
R$ 5.933,38
(cinco mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos)
, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022